Tribunal: CARF
Processo: 10680.907334/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-15

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.907334/2011-19
Recurso
Embargos
Acórdão no
1002-003.151 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de dezembro de 2023
Embargante
CIMCOP S/A - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
EMBARGOS.
OBSCURIDADE.
ACOLHIMENTO
SEM
EFEITOS
INFRINGENTES.
Verificada no acórdão embargado inexatidão material devido a lapso
manifesto, é de rigor a admissão dos embargos para correção do erro.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO.
UTILIZAÇÃO EM COMPENSAÇÕES ANTERIORES. SALDO DE
CRÉDITO INEXISTENTE.
Correta a decisão administrativa que não reconheceu o direito creditório
referente ao saldo negativo de IRPJ e não homologou as compensações,
quando detectado que houve utilização integral deste saldo negativo em
compensações anteriores

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos inominados, sem efeitos infringentes, para sanar os vícios de omissão/obscuridade no
Acórdão n° 1002-002.604 para correção da ementa do Acórdão.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.907334/2011-19
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.151 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.907334/2011-19

Relatório
Por economia processual, adoto o relatório elaborado quando do exame de
admissibilidade dos embargos:
Trata-se de exame de admissibilidade de embargos declaratórios opostos por
CIMCOP S/A – ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES (fls. 136 a 143), contra o Acórdão no 1002-
002.604 (fls. 126 a 130), por meio do qual os membros da 2a Turma Extraordinária da 1a Seção
de Julgamento do CARF, em sessão realizada em 09/12/2022, negaram provimento ao recurso
voluntário, nos seguintes termos:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
negar provimento ao Recurso Voluntário.”

A decisão embargada tem a seguinte ementa:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO. COMPOSIÇÃO.
RETENÇÃO DE
CSLL. PERÍODO ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE.
Na apuração do saldo de imposto a pagar ou a compensar, a pessoa
jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor de CSLL-Fonte
incidente sobre as respectivas receitas computadas na apuração do lucro
real; ambos - receita e CSLL -Fonte – devem pertencer ao mesmo
período de apuração, em observância ao regime de competência.
No caso de o valor apurado de CSLL, após as deduções legais, superar o
recolhido e/ou retido ter-se-á saldo negativo de CSLL, este sim, passível
de compensação em período diverso.”
A contribuinte foi cientificada do acórdão em 20/01/2023 (fl. 132) e lhe opôs, em
27/01/2023 (fl. 133), embargos de declaração tempestivos, com fundamento nos arts. 64, I, e 65
do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015 (RICARF/2015).
A embargante alega que o Acórdão no 1002-002.604 estaria eivado de vícios
descritos da seguinte forma (destaques no original):
1) O relatório do acórdão embargado é preciso:
“O presente processo trata de manifestação de inconformidade, às
fls. 02/69, contra o Despacho Decisório no 930818994, emitido em
04/05/2011, às fls. 70, ciência em 16/05/2011, conforme Aviso de
Recebimento - AR, às fls. 80, que reconheceu parcialmente a existência
de crédito tributário de R$ 39.657,38 (trinta e nove mil, seiscentos e
cinquenta e sete reais e trinta e oito centavos), referente a Saldo Negativo
do
IRPJ,
apurado
no
ano-calendário
de
2002,
homologando
compensações declaradas até o limite deste, conforme demonstrativo às
fls. 84.” (fl. 126)
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.151 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.907334/2011-19

Logo no início do voto condutor, o ilustre relator repisa a matéria em discussão:
é “Importante observar que o crédito de saldo negativo de IRPJ aqui analisado
refere-se ao ano-calendário 2002” (fl. 128).
Pois bem, apreciando a questão, a Turma julgadora manteve a glosa de uma
parte do saldo negativo de IRPJ aproveitado pela Cimcop por entender que algumas
retenções de IR não estavam comprovadas.
Contudo, ao ementar a decisão, incorreu-se em erro material, data venia:

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
DIREITO
CREDITÓRIO.
SALDO
NEGATIVO.
COMPOSIÇÃO.
RETENÇÃO DE CSLL. PERÍODO ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE.
Na apuração do saldo de imposto a pagar ou a compensar, a pessoa jurídica
poderá deduzir do imposto devido o valor de CSLL-Fonte incidente sobre as
respectivas receitas computadas na apuração do lucro real; ambos - receita e
CSLL -Fonte - devem pertencer ao mesmo período de apuração, em observância
ao regime de competência. No caso de o valor apurado , após as deduções
legais, superar o recolhido e/ou retido ter-se-á saldo negativo de CSLL, este
sim, passível de compensação em período diverso.” (fl. 126)

Como se pode perceber, houve um equívoco, que, com a devida vênia, enseja o
cabimento dos presentes embargos de declaração:
(...)
Ante o exposto, a contribuinte pede o saneamento da ementa para que ela
reflita o objeto do litígio.
2. Desde o início, a contribuinte vem explicando que as DCOMPs em análise,
entregues em 9/6/2006 e em 25/9/2007, são declarações retificadoras e que,
nas originais, transmitidas em 20/7/2004, foram indicados exata e
rigorosamente os mesmos débitos. A única alteração feita pela contribuinte foi
no crédito, o qual estava “desmembrado” nas duas primeiras e foi
“unificado” nas retificadoras. De fato, o saldo negativo de IRPJ relativo a
2002 que a Cimcop apurou foi de R$ 67.767,74, que pode ser decomposto da
seguinte maneira: R$ 2.468,21 “de retenção sobre aplicações financeiras” e
R$ 65.299,53 de retenção feita por “órgãos públicos”. O seguinte trecho do
recurso voluntário é bastante elucidativo:
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.151 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.907334/2011-19

As DCOMP anexadas à manifestação de inconformidade (originais às fls. 20-
25 e 32-37 e retificadoras às fls. 26-31, 9-14 e 15-19) confirmam tudo que foi dito. O
próprio acórdão embargado constatou que não houve alteração no débito:

Ora, as declarações “retificadoras” produzem algum efeito em relação àquilo
que foi apenas repetido? Com a devida vênia, as DCOMPs são “retificadoras”
apenas naquilo que foi modificado. O que se homologa (ou não) é a atividade
desenvolvida pela contribuinte. Assim, se os débitos não foram alterados, o prazo
para homologação começou a fluir em 20/7/2004 (data em que as compensações
originais foram formalizadas).
Pois bem, considerando que o Fisco dispõe de 5 anos contados das
compensações para contestá-las, sob pena de homologação tácita, não há dúvida de
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.151 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.907334/2011-19

que as compensações só poderiam ser impugnadas até julho de 2009. Como, no caso,
a ciência do despacho decisório só ocorreu em 16/5/2011 (fl. 80), o prazo legal não
foi atendido, razão pela qual as compensações em foco estão tacitamente
homologadas e os débitos nelas informados estão definitivamente extintos.
No Judiciário, essa questão já é pacífica há um bom tempo. Em 2017, a PGFN
incluiu o tema na lista de dispensa de contestar/recorrer. Em 2018, ela elaborou o
PARECER SEI No 75/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, com o objetivo de vincular a
RFB e, com isso, evitar custos e trabalhos desnecessários. Para não haver dúvida,
vale transcrever alguns trechos do referido parecer:
(...)
O parecer foi aprovado em 10/11/2020 através do Despacho no 349/PGFN-ME.
Como se vê, a contribuinte, a RFB e a PGFN concordam em relação à
contagem do prazo de que o Fisco dispõe para contestar compensações
posteriormente retificadas, sem alteração nos débitos. Como o tema é fundamental (e
acabou não sendo apreciado pela Turma Julgadora, data venia), são cabíveis os
presentes embargos de declaração.
Há mais. O tema da “homologação tácita” é matéria de ordem pública e pode
ser arguída a qualquer tempo, inclusive em embargos de declaração.
3. Por fim, uma última questão, data venia. Apesar de a DRF, a DRJ e o CARF
reconhecerem a existência de um saldo negativo de R$ 39.657,38, o montante não foi
deduzido das compensações em análise porque a contribuinte já teria utilizado, antes
da transmissão das DCOMP não homologadas, um saldo negativo de IRPJ de R$
65.299,53.
Com a devida vênia, isso nunca existiu. A contribuinte não utilizou um saldo
negativo de IRPJ de R$ 65.299,53 em “outra compensação”, antes das que estão
sendo analisadas no presente e-processo. Há, no ponto, um erro material e/ou de
premissa, vênia concessa.
De fato, com base em que se chegou a essa conclusão? De onde se “tirou” esse
número?
Como foi feita a tal utilização? Via DCOMP? Transmitida quando? Qual é o
número do recibo de entrega dela? Com a devida vênia, nenhuma dessas importantes
questões foi respondida.
Ante o exposto, a contribuinte pede que V. Sas. acolham este recurso, corrijam
os erros/premissas equivocadas, d.v., enfrentem as questões levantadas acima, deem
provimento ao recurso voluntário e homologuem a compensação.

O Presidente desta 2a turma extraordinária classificou os temas abordados no
Embargo em três assuntos:
a) Erro material na ementa do acórdão;
b) Omissão quanto à homologação tácita das compensações;
c) Erro material e/ou de premissa quanto à prévia utilização de saldo negativo
de IRPJ de R$ 65.299,53.
Não foram acolhidas as alegações “b” e “c”, ou seja, as alegações de omissão
quanto homologação tácita das compensações e alegação de erro material e/ou de premissa
quanto à prévia utilização de saldo negativo de IRPJ de R$ 65.299,53.
No entanto, foi acolhida a alegação de erro material na ementa do acórdão.
“Em seu recurso voluntário, a contribuinte questiona o entendimento da DRJ de
que teria havido prévia utilização de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2002,
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.151 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.907334/2011-19

no valor de R$ 65.299,53, sendo este o tema apreciado no voto condutor do acórdão
embargado.
Sendo assim, conclui-se que a ementa do acórdão efetivamente incorreu em erro
material ao mencionar como fundamento da decisão questões relativas à
impossibilidade de aproveitamento de retenção de períodos anteriores na composição
de saldo negativo do tributo.
Neste caso, conclui-se que a inexatidão material carece de saneamento por
indicar de forma equivocada a matéria objeto de discussão no litígio resolvido.”

O presente processo foi distribuído a este Relator para exame dos embargos,
estando apto a ser relatado e submetido à análise desta Colenda 2a Turma Extraordinária.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Zedral , Relator.

Admissibilidade
Os embargos de declaração opostos atendem aos requisitos constantes no art. 65
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado
pela Portaria MF n° 343, de 09 e junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento.

Mérito

Uma análise da ementa revela que há uma imprecisão quanto ao tributo e ao
objeto do litígio. A questão dos autos, apreciada em Recurso Voluntário, refere-se ao IRPJ, e não
à CSLL, como consta erroneamente na ementa. Igualmente, não se tratou nestes autos sobre a
dedução de retenções de outros períodos de apuração, o que também está incorreto na ementa.
Além disso, o período de apuração também está equivocado, o que sugere que este relator inseriu
no acórdão uma ementa destinada a outro caso julgado nesta 2a turma. Vejamos:

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO. COMPOSIÇÃO. RETENÇÃO
DE CSLL. PERÍODO ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE.
Na apuração do saldo de imposto a pagar ou a compensar, a pessoa jurídica
poderá deduzir do imposto devido o valor de CSLL-Fonte incidente sobre as
respectivas receitas computadas na apuração do lucro real; ambos - receita e
CSLL -Fonte - devem pertencer ao mesmo período de apuração, em observância
ao regime de competência. No caso de o valor apurado de CSLL, após as
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.151 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.907334/2011-19

deduções legais, superar o recolhido e/ou retido ter-se-á saldo negativo de CSLL,
este sim, passível de compensação em período diverso.”

No nosso voto (e-fls. 126), corroboramos que o argumento do relator do Acórdão
da DRJ, quanto ao fato de que a recorrente já havia realizado compensações no valor de R$
65.299,53 antes da transmissão da DCOMP aqui analisada.
Diante disso, conforme o teor da ementa do v. acórdão embargado, acima
transcrita, fica evidenciado os erros materiais alegados pelo Embargante, motivo pelo qual
acolho os Embargos de Declaração para sanar o erro material, para retificar a ementa nos
seguintes termos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO.
UTILIZAÇÃO EM COMPENSAÇÕES ANTERIORES. SALDO DE
CRÉDITO INEXISTENTE.
Correta a decisão administrativa que não reconheceu o direito creditório
referente ao saldo negativo de IRPJ e não homologou as compensações,
quando detectado que houve utilização integral deste saldo negativo em
compensações anteriores.”

Desta forma, resta sanado o erro material constante na ementa.

Dispositivo
Diante do exposto, devem ser acolhidos e providos os embargos declaratórios,
sem efeitos infringentes, para sanar o erro material constante na ementa do v. acórdão no 1002-
002.604, de 9 de dezembro de 2022, ora embargado.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 207
DF CARF MF
Original